Tribunal: TJDFT
Processo: 0720079-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, §1o, DO CPC. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. GARANTIA DO JUÍZO. IMPRESCINDIBILIDADE. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO.

1. Agravo de Instrumento contra decisão proferida em Embargos à Execução, que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo por não estar a execução garantida.

2. Nos termos do art. 919, §1o, do CPC, o juiz pode atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a requerimento do embargante, ante a presença cumulativa da probabilidade do direito alegado, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e garantia do Juízo.

3. De acordo com o artigo 49 da Lei 11.101/2005, somente os créditos já existentes na data do pedido estão subordinados aos efeitos da recuperação judicial. Não há impedimento ao regular trâmite da execução.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.